Tribunal: STF
Processo: AI 677610
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. 
   AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO USO, AO CONSUMO E À 
   INTEGRAÇÃO DO ATIVO FIXO. PERÍODO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N. 
   87/96: INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE 
   DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.